Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722501-32.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luciana da Silva Nogueira Agravado(s) Beatriz da Silva Lopes Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana da Silva Nogueira contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 160267765 do processo de referência) que, na ação de inventário dos bens deixados por Beatriz da Silva Lopes Pereira, processo n. 0709584-52.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de alienação de imóvel, sob os seguintes fundamentos: A alienação de bens no curso do inventário é medida excepcional e visa ao pagamento de despesas ou evitar deterioração, o que não se verifica nos autos. Desse modo, indefiro, por hora, o pedido de alienação de imóvel de id. 160249771. Intime-se a Fazenda Pública. Inconformada, a autora agravou de instrumento. Em razões recursais (Id 42462618), pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita assegurado pela Constituição Federal, artigo 5o, inc. LXXIV e artigos 98 e 99, ambos do CPC. Alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Narra que, na origem, “trata-se de inventário por arrolamento, proposto por Luciana da Silva Nogueira, inventariante do processo, em face do falecimento da Sra. Beatriz da Silva Lopes Pereira, que veio a falecer em 03.04.2021”. Diz que a “Sra. Beatriz Pereira deixou bens a inventariar, mas não deixou filhos ou cônjuge, visto que era divorciada desde o ano de 2011”. Informa que todos os demais herdeiros renunciaram a suas respectivas quotas-partes. Declara-se única herdeira. Informa ter ajuizado a demanda com vistas a obter a homologação do arrolamento com expedição de carta de adjudicação em seu favor, como única herdeira. Defende que “a insuficiência de recursos da herdeira para arcar com o pagamento do ITCMD justifica o deferimento do pleito, visto que sem esse montante a inventariante não conseguirá pagar o imposto tempestivamente ou até mesmo após a homologação do inventário”. Sustenta que “o art. 619 não estabelece quaisquer outras restrições quanto à possibilidade de alienação, que não a concordância dos herdeiros e uma causa para justificar a autorização pelo juízo, de modo que a conversão de um bem imóvel para um valor em pecúnia não traria qualquer prejuízo ao processo ou à herdeira única”. Cita jurisprudência que admite a alienação de bens do espólio quando os herdeiros não possuem condições para arcar com os custos decorrentes do inventário, especialmente com o pagamento do ITCMD. Lembra que, se descumprido o prazo para o pagamento, o contribuinte deverá pagar multa de até 10% do valor do ITCMD, nos termos do art. 20 do Decreto Distrital n. 34.982/2013, que regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD no Distrito Federal. Aduz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). Sustenta que “não há risco de dano reverso, já que após a alienação seria necessária a comprovação do ITCMD, ou seja, a fazenda pública estaria resguardada e o restante do valor poderia ficar depositado em juízo, logo, sem risco a qualquer outro interessado”. Ao final, requer: 39. Preliminarmente, requer-se a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos da Lei no 1.060, de 05/02/1950, do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a Agravante não possui condições econômico-financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. 40. No mérito, a reforma da decisão interlocutória de indeferiu o pedido de autorização para alienação de bem imóvel do espólio, de modo deferir o pedido inicial de autorização para a venda a sala comercial, no 138, Bloco C, CLSW 103, Sudoeste - DF, para fins de pagamento dos custos decorrentes do processo de inventário e, principalmente, para o pagamento do ITCMD, tendo em vista a ausência de recursos por parte da inventariante, bem como a ausência de divergência em relação à alienação. Em decisão unipessoal dessa relatoria (Id 47712128), foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Preparo recolhido (Ids 47818177 e Id 47818178). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Trata-se de inventário por arrolamento (processo n. 0740802-58.2022.8.07.0001) promovido por Luciana da Silva Nogueira, ora agravante, herdeira única de Beatriz da Silva Lopes Pereira porque renunciaram os demais herdeiros, nos termos do art. 1.806 do Código Civil, conforme consta em procurações acostadas aos autos (Ids 160249773, 160249774, 160249775, todos do processo de referência). O juízo a quo indeferiu a alienação da sala comercial, n. 138, bloco “C”, CLSW, da quadra 103, SHCSW, Brasília-DF, postulada pela agravante, sob o fundamento de que a alienação de bens no curso do inventário é medida excepcional e, no caso, não se justificava (Id 160267765 do processo de referência). Em razões recursais (Id 42462618), a recorrente alega, em suma, que “a insuficiência de recursos da herdeira para arcar com o pagamento do ITCMD justifica o deferimento do pleito, visto que sem esse montante a inventariante não conseguirá pagar o imposto tempestivamente ou até mesmo após a homologação do inventário”. Traz jurisprudência que defere o pedido de alienação de bens do espólio quando os herdeiros não possuem condições para arcar com os custos decorrentes do inventário. Aduz presente o requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). Com razão a agravante. Após o falecimento da Sra. Beatriz da Silva Lopes Pereira, em 3/4/2021, todos os demais herdeiros renunciaram a suas respectivas quotas-partes (Ids 160249773, 160249774, 160249775, todos do processo de referência), assumindo a ora agravante a condição de única herdeira. Na petição inicial (Id 140955368 do processo de referência), alega ela não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do inventário, em especial com o pagamento do imposto sobre a transmissão causa mortis - ITCMD, motivo pelo qual pleiteia autorização judicial para alienar do bem imóvel inventariado: sala comercial n. 138, bloco “C”, CLSW, da quadra 103, SHCSW, Brasília-DF, registrada no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n. 93269 (Id 140955387 do processo de referência), com valor estimado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Vale consignar que a decisão interlocutória de Id 152335172 do processo de referência faz menção a documento juntado aos autos - cópia da sentença da ação de divórcio consensual (processo n. 2010.06.1.014155-7) ajuizada por Beatriz da Silva Lopes Pereira e outro (Id 155714722, p. 6-7 do processo de referência) - relativo a acordo homologado quanto à partilha dos bens que atribuiu à cônjuge virago autora da herança o imóvel objeto da pretendida alienação, qual seja: a sala comercial, n. 138, bloco “C”, CLSW, da quadra 103, SHCSW, Brasília-DF. Nesse contexto, não identifico óbice legal ao acolhimento do pedido de alienação do mencionado imóvel, mesmo porque não pode ser negada à inventariante, única herdeira, a possibilidade de alienar bens que compõem o acervo do espólio quando evidenciada a necessidade de levantamento de recursos para custear despesas processuais e tributárias, nos termos do art. 619 do CPC. Ademais, sendo a agravante a única herdeira por renúncia dos demais herdeiros (Ids 160249773, 160249774, 160249775, todos do processo de referência), risco de prejuízo não se afigura presente pela postulada alienação do imóvel comercial acima discriminado para que possam ser pagas as despesas do inventário, inclusive do ITCMD. Nesse sentido, destaco o precedente deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DO PRODUTO DA VENDA. 1. Havendo concordância e interesse dos autores na venda de imóvel, não há óbice à conversão do bem em dinheiro para fins de adimplemento das despesas do inventário, desde que precedida de avaliação do bem e deposito judicial do produto da venda, até ulterior partilha. 2. Agravo provido. (Acórdão 1387211, 07009061120218079000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não havendo qualquer resistência ao pedido de alienação, reconheço a possibilidade de alienação da sala comercial, n. 138, bloco “C”, CLSW, da quadra 103, SHCSW, Brasília-DF, para pagamento dos custos decorrentes do processo de inventário (ITCMD), em razão da ausência de recursos da inventariante, ora agravante e única herdeira. Lembro que o art. 17, inc. II, alínea "a", do Decreto Distrital n. 34.982/2013, que regulamenta o imposto sobre o ITCMD no Distrito Federal, exige o pagamento do imposto antes de ser proferida a sentença no processo de inventário. Além do que, se descumprido o prazo, prevista está a incidência de multa de até 10% (dez por cento) do valor do ITCMD (art. 20 do Decreto Distrital n. 34.982/2013). Pelos motivos exposto, autorizo a alienação da sala comercial n. 138, bloco “C”, CLSW, da quadra 103, SHCSW, Brasília-DF, registrada no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n. 93269 (Id 140955387 do processo de referência), uma vez que, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Posto isso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, o que faço para autorizar a venda da sala comercial n. 138, bloco “C”, CLSW, da quadra 103, SHCSW, Brasília-DF, registrada no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n. 93269 (Id 140955387 do processo de referência), nos termos fixados na petição inicial (Id 140955368 do processo de referência). Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora